Tribunal: TJSP
Processo: 1034987-04.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034987-04.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SOCIEDADE CIVIL MORADORES E AMIGOS DO RESIDENCIAL SANTA
MARGARIDA, é embargado JOSÉ MARCELO MORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 26832

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034987-04.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 26832 - RCE
2
EMB. DECLARAÇÃO No: 1034987-04.2017.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
ORIGEM: 10a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: GABRIEL BARDI DE CARVALHO
EMBARGANTE.: SOCIEDADE CIVIL MORADORES E AMIGOS DO
RESIDENCIAL SANTA MARGARIDA
EMBARGADO.: JOSÉ MARCELO MORELLI
Embargos de declaração. Razões que não apontam
qualquer
obscuridade,
contradição
ou
omissão.
Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade pela via judicial escolhida. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração interposto contra v. acórdão de
fls. 248/253, que negou provimento ao recurso.
Segundo a embargante, a decisão deve ser reformada posto que a r.
decisão contém obscuridade e omissões que autorizam a interposição dos presentes
embargos.
Aduz que as partes possuem de fato relação obrigacional por força
do art. 844 do Código Civil, pois incontroverso que mantém serviços de manutenção e
conservação do loteamento onde o embargado é proprietário imobiliário e se apropria
destes benefícios.
Ademais, sustenta que o ora embargado anuiu tacitamente pela
obrigação de custeio, objeto de da presente ação, na medida em que quitou os rateios de
despesas vencidos anteriormente, assim como adquiriu o imóvel após a constituição da
entidade.
Pleiteia pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
O recurso de embargos de declaração não merece guarida, impondo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034987-04.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 26832 - RCE
3
se, assim, a manutenção da decisão que determinou a desobrigação do embargado a
contribuir com a associação.
Isto porque, no presente caso, prevalece o princípio da liberdade de
associação, concluindo que não se pode impor obrigação senão por meio de lei ou contrato.
Seja como for, fato é que a irresignação não procede, de modo que
não há qualquer vício na decisão a justificar a acolhida dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração são admissíveis para:
"I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material" (CPC/2015, art. 1.022).
Assim, na verdade, a embargante visa, com este recurso,
unicamente rediscutir os fundamentos adotados na decisão embargada, buscando o
reexame da causa, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Assim, pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

COELHO MENDES
Relator